Tribunal: TJDFT
Processo: 0742738-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0742738-19.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA KITHY DE MORAIS MEDEIROS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARIA KITHY DE MORAIS MEDEIROS e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0709580-50.2024.8.07.0018, acolheu em parte a impugnação do Distrito Federal, nos seguintes termos (ID 248994603, na origem): [...] III - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e pelo IPREV/DF em face do cumprimento individual de sentença requerido por MARIA KITHY DE MORAIS MEDEIROS, por meio do qual pretende o recebimento do montante R$ 243.705,91 (duzentos e quarenta e três mil, setecentos e cinco reais e noventa e um centavos), sendo R$ 219.554,88 referente ao pagamento do correspondente à jornada de 40 horas semanais - em substituição à tabela de 30 horas semanais - proveniente da ação coletiva de cobrança no 2015.01.1.125134-3 (0033881-20.2015.8.07.0018), ajuizada pelo SINDIRETA/DF, conforme planilha de ID 198595566, e R$ 24.151,03 os honorários advocatícios sucumbenciais, conforme petição de ID 200156263. Intimada, a parte executada apresentou a impugnação de ID 233212713 instruída com a planilha de cálculos de ID 233212716. Inicialmente, sustenta as preliminares de 1) assistência judiciária gratuita, pugnando pela revogação do benefício concedido à exequente, em virtude do valor de seus rendimentos; 2) litispendência com o processo no 0709579-65.2024.8.07.0018 e 3) ilegitimidade ativa da parte exequente. Ainda, argumenta que a responsabilidade do Distrito Federal é subsidiária. No mérito, alega excesso de execução, com base na manifestação da sua Gerência de Cálculos de ID 233212717. Afirma que a parte exequente não seguiu as diretrizes da EC 113/2021. Informa o excesso de R$ 17.618,89 e como devido o montante R$ 201.935,99. Por fim, aduz que os honorários da fase de conhecimento devem ser executados nos autos da ação coletiva e que houve violação do §3o do art. 85 do CPC. Na resposta à impugnação de ID 236333589, a exequente discorda das alegações da parte executada, pugnando pela rejeição integral da impugnação. É a síntese do necessário. Decido. [...] Mérito VII – A parte executada argumenta que os critérios a serem seguidos devem ser aqueles determinados pela EC 113/2021, de modo que deve incidir o IPCA-E até 08/12/2021 e a taxa SELIC, de forma simples, a partir de tal data. Com razão a parte impugnante. Analisando a planilha de cálculo de ID 198595566, verifica-se que a parte exequente não adotou os critérios estabelecidos pela EC 113/2021. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, o fez, corrigindo os valores pela evolução do IPCA-E, com a incidência da taxa de juros aplicada à caderneta de poupança, desde 01/04/2009 - data da notificação da autoridade impetrada - até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, pela Taxa Selic, conforme planilha de ID 233212716. VIII - No que tange aos honorários de sucumbência da fase de conhecimento, conforme argumentado pela parte executada, devem, de fato, ser executados nos autos da ação coletiva. Noutro passo, para a presente fase de cumprimento individual, os percentuais estabelecidos pelo §3o do art. 85 do CPC devem ser aplicados, afastando-se a fixação em percentual fixo de 10%, conforme sustentado. IX – Diante do exposto, ACOLHE-SE PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e pelo IPREV/DF, pelo que, reconhecendo o excesso de execução, HOMOLOGO o montante de R$ 201.935,99 (duzentos e um mil, novecentos e trinta e cinco reais e noventa e nove centavos), referente ao crédito principal. Considerando o êxito parcial na impugnação apresentada, fixo em favor do DISTRITO FEDERAL honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido, correspondente à diferença entre o total da execução e o valor definido nesta decisão, na forma do art. 85, 2o, do CPC. Os honorários advocatícios sucumbenciais referentes à fase de conhecimento deverão ser manejados nos autos da ação coletiva. Preclusa esta decisão, expeçam-se os pertinentes requisitórios. Quanto à expedição de RPV, em observância à Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da entrega da requisição, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora, e na sequência, promova-se o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento e intimando-se a parte credora para imprimi-lo. Após, sem mais requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Contra a referida decisão, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID 248994603). Nas razões recursais, os agravantes alegam que a decisão agravada incorreu em equívoco ao acolher parcialmente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e pelo IPREV/DF, reconhecendo excesso de execução e homologando o montante de R$ 201.935,99 como crédito principal. Sustentam que a metodologia de cálculo adotada pelo juízo a quo, ao aplicar a Taxa SELIC apenas sobre o valor principal, desconsiderou a correta sistemática prevista na Emenda Constitucional no 113/2021 e na Resolução CNJ no 303/2019, que determinam a incidência da SELIC sobre o valor consolidado do débito — compreendendo o principal corrigido e os juros de mora acumulados até novembro de 2021. Aduzem que a decisão agravada, ao homologar os cálculos do Distrito Federal, incorreu em erro técnico e jurídico, pois a aplicação da SELIC de forma simples não configura anatocismo, como alegado pelo ente público, mas, sim, a correta aplicação de um índice unificado que contempla correção monetária e juros de mora. Ressaltam que a não incidência da SELIC sobre os valores já corrigidos e acrescidos de juros implicaria em atualização deficitária do débito e enriquecimento sem causa da Fazenda Pública. Impugnam a omissão da decisão agravada quanto à fixação dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença em favor do patrono da parte exequente, sustentando que tal verba é devida nos termos do artigo 85, § 7o, do Código de Processo Civil e da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça, mesmo que não haja impugnação. Alegam que a decisão agravada violou os princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e da valorização da advocacia, ao deixar de reconhecer o direito autônomo do advogado à execução dos honorários nos próprios autos, conforme previsto nos artigos 23 e 24 da Lei no 8.906/94. Defendem, ainda, a possibilidade de prosseguimento definitivo da execução, inclusive com expedição de requisições de pagamento, mesmo diante da interposição de recurso pelo executado, pois não há efeito suspensivo automático. Invocam jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 28) e do Superior Tribunal de Justiça que autorizam o prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa, especialmente em razão da natureza alimentar do crédito executado. Sustentam que eventual pagamento indevido pode ser ressarcido ao erário por meio de desconto em folha de pagamento, conforme previsto no artigo 119 da Lei Complementar Distrital no 840/2011 e no artigo 47, § 2o, da Lei no 8.112/90. Ao final, pugnam, em sede de tutela provisória recursal, pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo de origem o prosseguimento regular da execução, com a expedição imediata das requisições de pagamento, pelo valor total da dívida ou, sucessivamente, pelo valor incontroverso. No mérito, requerem: (1) a retificação dos cálculos para aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado; (2) a fixação dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença em favor dos agravantes; (3) a fixação dos honorários da fase de conhecimento em até 20% do proveito econômico obtido; e (4) a expedição dos requisitórios de pagamento. Preparo recolhido (ID 76914755). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida no cumprimento de sentença, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da liminar postulada pela parte agravante. Como mencionado, a concessão da liminar demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, a despeito da impugnação quanto ao índice aplicado a título de correção monetária e ainda quanto à não expedição dos requisitórios, as partes agravantes não demonstraram a existência de risco (grave e concreto) que motive a imediata antecipação da tutela recursal, tampouco a concessão do efeito suspensivo. Com efeito, o prejuízo imposto ao agravante por meio da decisão – o qual caracteriza o requisito de admissibilidade do interesse recursal, cuja presença autoriza o conhecimento do recurso – não se confunde com o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, derivado do cumprimento imediato da decisão agravada. É a presença deste último que possibilita a concessão da tutela em sede de liminar ou a imediata suspensão da eficácia da decisão agravada. A alegação de que a não concessão da liminar fará com que se “tenha que esperar mais do que já espera pela satisfação do seu crédito” não justifica o deferimento da medida liminar, não demonstrado o risco de se operar a prescrição intercorrente na espécie. Ademais, a verba cobrada pelo servidor se trata de verba pretérita, e não atual, não tendo sido demonstrada a sua essencialidade para a subsistência do postulante. No que diz respeito à cobrança da verba honorária sucumbencial relativa à fase de conhecimento da ação coletiva, evidencia-se, a priori, a inviabilidade da sua execução no cumprimento de sentença individual. Nesse sentido: Ementa. Processo civil. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. INVIABILIDADE DE EXECUÇÃO NO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO. TEMA 1142 DO STF. Agravo de instrumento desprovido. I. Caso em exame 1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pelo advogado da parte autora visa à reforma da decisão acerca dos honorários sucumbenciais em cumprimento individual de sentença coletiva, arguindo a possibilidade da inserção dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento na fase do cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo, se pleiteados pela banca de advogados que atuou na ação coletiva. 2. As decisões anteriores. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0033881-20.2015.8.07.0018 (antigo processo 2015.01.1.125134-3), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF) contra o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV) e o próprio Distrito Federal. A sentença coletiva condenou os entes públicos para que os servidores ocupantes de cargo efetivo com jornada legal de 30 (trinta) horas, mas que, por exercerem cargo em comissão quando da aposentação, cumpriam a jornada de 40 (quarenta) horas e percebiam o vencimento básico do cargo efetivo nesse patamar, na forma do Decreto 25.324/2004, façam jus à revisão dos proventos que reflita a jornada efetivamente cumprida. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a execução de honorários advocatícios sucumbenciais referentes à ação coletiva no âmbito das execuções individuais. III. Razões de decidir 4. Ao decidir o Tema 1142, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese segundo a qual “os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”. 5. Além da vinculação obrigatória, destaca-se que o fracionamento da cobrança dos honorários do processo de conhecimento pode ter impacto no sistema de precatórios e causar dificuldades no enquadramento do percentual de honorários devidos conforme as faixas definidas no art. 85, § 3o do Código de Processo Civil. 6. Nesse passo deve ser adotado o posicionamento jurídico da inviabilidade da execução de honorários advocatícios referentes à ação coletiva no âmbito das execuções individuais no presente caso (sem evidente “distinguishing”). IV. Dispositivo 7. Agravo de instrumento desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §8o; CPC, arts. 85, §3o, 926, 927, inc. III e 985, inc. I e II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1309081 RG, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 06.05.2021 (Tema 1142 do STF); STJ, AgInt no AREsp n. 2.191.674/MA, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 05.03.2024; TJDFT, acórdão 1710465, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 07.06.2023; TJDFT, acórdão 1839622, rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, j. 21.03.2024; TJDFT, acórdão 1835993, rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, j. 20.03.2024; TJDFT, acórdão 1818427, rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, j. 20.02.2024. (Acórdão 1994624, 0703425-51.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.) Portanto, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, não vislumbrada a urgência, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO a liminar postulada. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 29 de outubro de 2025. CARLOS MARTINS Relator